Tribunal: STF
Processo: HC 167409
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Foro Central Criminal da Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 1001235-05.2018.8.26.0050, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 18 de dezembro de 2018, ante o suposto cometimento das infrações previstas no artigo 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 e 333 (corrupção ativa) do Código Penal. Destacou o teor de interceptações telefônicas, ressaltando ser o paciente responsável pelo pagamento de propina a policiais militares para que não interrompessem a atuação do grupo criminoso. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 489.494/SP. O Relator inadmitiu-o.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos delitos. Realçam as condições pessoais do paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, pretendem a confirmação da providência.
    Não foi possível obter o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia, aludiu ao conteúdo de interceptações telefônicas indicando ser o paciente intermediador de propinas entre grupo criminoso dedicado ao comércio de entorpecentes e policiais militares. O quadro revela estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator